Tribunal: TJPA
Processo: 0035790-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035790-97.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO DE MELO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR EXONERADO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE EM SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO PENAL DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DELITO ATRIBUÍDO À SERVIDORA. APELAÇÃO PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL IN REPSA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu o direito da autora ao pagamento de danos morais e materiais ante decretação de ilegalidade de sua exoneração em sentença transitada em julgado.

2.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o apelante alega que a apelada impetrou o mandado de segurança, o qual teve a segurança concedida, transitando em julgado no ano de 2008. É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública, o qual, em regra, deveria iniciar a partir do trânsito em julgado da decisão que, reconhecendo a ilegalidade do ato da administração, anula o ato exoneratório. Por essa razão, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

3.

No mérito
, o cerne do presente recurso reside na insurgência do apelante quanto a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por entender que a autora não comprovou a ilicitude dos atos praticados pela ré.

4.

No caso em tela, o conjunto probatório juntado aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pela autora,
uma vez que a ilegalidade da pena de demissão foi reconhecida em sede de Mandado de Segurança, cuja decisão já transitou em julgado (ID. 18844924, pág. 12/20), tendo sido anulada a penalidade aplicada, razão pela qual este juízo entende caracterizada a ocorrência do fato administrativo como um dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente público requerido.

5.

Ora, tal fato foi a causa direta e imediata da ocorrência de dano moral violador do patrimônio da apelada, em decorrência da conduta do Estado do Pará, na medida em que a autora foi privada indevidamente de seu cargo público e de sua fonte de renda.

6.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, entende-se que a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação a vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

7.

Nesse sentido, levando em consideração o conjunto probatório, a extensão do prejuízo, dado que a autora foi afastada do serviço em 12/08/2005, ficando 5 (cinco) anos afastada do serviço, pois a decisão de reintegração somente foi cumprida em 26/11/2010, tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família. Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, o qual julgou procedente os pedidos da exordial.

Em sua inicial, a apelada aduz que, em sede de processo administrativo disciplinar, foi ilegalmente demitida do serviço público por fato que ainda estava em apuração na esfera criminal (corrupção de menores), do qual foi absolvida posteriormente sob o fundamento da inexistência do crime imputado.

Informa que impetrou Mandado de Segurança, logrando êxito em anular a pena de demissão. Portanto, requereu a condenação do Estado do Pará ao ressarcimento da remuneração de período em que foi demitida até a data em que foi reintegrada no cargo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em Sentença (ID. 18844950), o Juízo a quo julgou procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ). Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

A título de danos materiais, deve o Estado do Pará ser condenado a pagar em favor do demandante as diferenças entre a remuneração que a autora faria jus desde a data da demissão ilícita até a data de sua reintegração ao cargo (todos os valores remuneratórios, desde a demissão, inclusive as progressões funcionais e todos os efeitos e vantagens financeiras inerentes ao tempo decorrido), o que deve ser apurado por liquidação. Nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ (condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos), devem referidos valores serem acrescidos de: (a) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b) a partir de julho/2009, juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. A partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios, que se deixa por ora de arbitrar o percentual, já que parte da condenação necessita de liquidação (CPC, art. 85, §4º, II).

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Decisão sujeita ao reexame necessário, razão pela qual, esgotado prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA (CPC, art. 496, I).

P.R.I.C.

Irresignado, Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a prescrição da pretensão autoral de indenização, bem como a inexistência de ato ilícito que confirmem o dano moral.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Apelante alega a prescrição do direito da apelada, pois a segurança concedida teria transitado em julgado no ano de 2008. Assim, afirma que, mesmo considerando a interrupção do prazo prescricional causado pela impetração do Mandado de Segurança, referido prazo voltaria a correr, após trânsito em julgado da decisão do MS, pela metade, ou seja, 02 (dois) anos e meio.

Logo, tendo em vista que a apelada apenas ingressou com a referida ação em 2013, o apelante defende a prescrição da pretensão da autora.

Pois bem. É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública, o qual, em regra, deveria iniciar a partir do trânsito em julgado da decisão que, reconhecendo a ilegalidade do ato da administração, anula o ato exoneratório.

Ocorre que restou comprovados nos autos que a apelada, ora autora da ação, com a decisão transitada em julgado, buscou solucionar a situação pela esfera administrativa, por meio de diversos requerimentos (ID. 18844925, pág. 5 a 7), tendo sido reintegrada ao cargo apenas no ano de 2010, após parecer de ID. 18844925, pág. 11.

Ora, a apelada não pode ser prejudicada pela demora do apelante em apreciar os seus requerimentos, conforme dispõe o art. 4º do Decreto n.º 20.910/32 transcrito abaixo:

Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo Único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Portanto, o prazo prescricional para requerer as pretensões da autora permaneceu suspenso até o ano de 2010,

quando a requerente foi reintegrada ao cargo.

A matéria também foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa os precedentes sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal nº 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: ‘Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal n° 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos. Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1° do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).

4.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração’ (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).

5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo Interno não provido."

(AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO. CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1 –
In casu
não se cogita de prescrição do direito do autor a obter a progressão funcional requerida, posto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, face a existência de regulamentação lei específica sobre a matéria, consubstanciada no Decreto n.&deg; 20.910/32, e não se aplica o disposto no art. 206, §3.º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto n.º 20.910/1932, conforme julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo, julgamento do REsp 1251993/PR, Tema n.º 553;

2 – Netas circunstâncias, há prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, portanto, não se cogita de prescrição do fundo de direito;

3 –
Constatado ainda a existência de manifestação administrativa favorável a progressão funcional da servidora (assessoria jurídica da SEMEC e da Secretária de Administração) na tramitação do procedimento administrativo, que somente não foi finalizado face a omissão da própria Administração, ficando assim suspenso o prazo prescricional até a decisão final decisão, na forma do art. 4.º do Decreto n.º 20.910/1932, conforme manifestação do Superior Tribunal de Justiça na razão de decidir do recurso repetitivo Tema n.º 529, proferido no julgamento do REsp. n.º 1270430/PR;

4 - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente, portanto, a apelada faz jus à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever ex officio, consoante determina a Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que a servidora não recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e possui direito à incorporação em seus proventos dos valores das respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao requerimento administrativo protocolado em 17.06.2002, pois restou comprovado o fato constitutivo do direito da agravada, inclusive pelo reconhecimento em parecer administrativo dos órgãos do Município agravante, e caberia a apelante apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito comprovado, ex vi art. 333, inciso II, do CPC73, o que não ocorreu na espécie, pois os documentos existentes militam de forma contrária a assertiva;

5 – Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos."

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0023550-52.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022)

Assim sendo,
entendo que não merece acolhimento o suscitado, pois, a contagem desta ação deve ser não o do trânsito em julgado da sentença que concedeu a segurança requerida, mas, sim, do decreto que a reintegrou no cargo público, no ano de 2010, após ajuizar ação mandamental que determinou seu retorno.

Por essa razão, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

O cerne do presente recurso reside na insurgência do apelante quanto a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por entender que a autora não comprovou a ilicitude dos atos praticados pela ré.

Primeiramente, entendo que não assiste razão os argumentos trazidos pelo apelante, pelos fundamentos a seguir.

Como é sabido, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Com base na teoria da responsabilidade objetiva é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público municipal apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pela autora,
uma vez que a ilegalidade da pena de demissão foi reconhecida em sede de Mandado de Segurança, cuja decisão já transitou em julgado (ID. 18844924, pág. 12/20), tendo sido anulada a penalidade aplicada, razão pela qual este juízo entende caracterizada a ocorrência do fato administrativo como um dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente público requerido.

Ora, tal fato foi a causa direta e imediata da ocorrência de dano moral violador do patrimônio da apelada, em decorrência da conduta do Estado do Pará, na medida em que a autora foi privada indevidamente de seu cargo público e de sua fonte de renda.

Nessa seara, entendo que a demissão ilegal lesou os direitos de personalidade da apelada, tendo esta sofrido desgosto, frustração e dor íntima em razão da demissão indevida, fugindo à normalidade do cotidiano e produzindo desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais, que na hipótese, pela sua natureza, se torna difícil ou até impossível, sua prova, daí por que se configura
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida.

Este Eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos, vem emitindo entendimento de que é devido o dano moral, em razão de ser presumido. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO
. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS DEVIDOS - DEMISSÃO INJUSTA. HUMILHAÇÃO E SOFRIMENTO. DANO MORAL. DEVIDO
.1- O princípio de que a Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não implica no desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa;
2- O servidor reintegrado, em razão da anulação do ato de exoneração, tem direito a recomposição integral de seus vencimentos, acrescidos de correção monetária e juros, em consideração ao princípio da
restitutio in integrum
; 3- Configurado o dano moral sofrido por aquele que passa em concurso público, toma posse e dias após estar exercendo o cargo é exonerado por mera conduta ilícita e arbitrária do poder público, sem qualquer processo administrativo
;4- Na hipótese, pela natureza do dano moral, se torna difícil ou até impossível, sua prova, daí por que configura-se in re ipsa, ou seja, de forma presumida;5- O montante fixado a título de danos morais não causa a parte enriquecimento ilícito, mas serve como punição pedagógica ao requerente para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente;(...) 8- Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada. (TJPA – Remessa Necessária Criminal – Nº 0000248-82.2008.8.14.0056 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2017)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.

PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PREVENÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DURANTE O PERÍDO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO DENTRO DA ESFERA DE RAZOABILIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812347-45.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Destarte, com a anulação da demissão ilegal por meio de mandado de segurança, resta comprovado a ilicitude do ato praticado pelo Apelante, razão pela qual impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

Diante dos fatos narrados, não há como negar os prejuízos advindos da injusta demissão da autora. O abalo causado atinge tanto a ordem financeira como o foro íntimo, uma vez que se viu privado de sua fonte de renda.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais,
entende-se que a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação a vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, levando em consideração o conjunto probatório, a extensão do prejuízo, dado que a autora foi afastada do serviço em 12/08/2005, ficando 5 (cinco) anos afastada do serviço, pois a decisão de reintegração somente foi cumprida em 26/11/2010, tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família. Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

Ainda, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 12/11/2024